Tribunal: TCU
Processo: 007.216/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6671/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.216/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diana Jaconi Pereira Silva (XXX.113.289-XX); Gabriela Taborda Rocha de Franca (XXX.976.639-XX); Janete Aparecida Vaplak Machado (XXX.041.109-XX); Jocelange Aparecida Miranda de Moraes (XXX.990.929-XX); Jonei Pirogek (XXX.078.039-XX); Mirella Vieira (XXX.509.589-XX); Selma de Fatima dos Santos da Rocha (XXX.267.099-XX); Tatiane Martin da Silva (XXX.404.639-XX); Thiago Vinicius Louro (XXX.390.529-XX); Viviany Navarro Silva Hermes (XXX.416.969-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.